Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-56.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700472-56.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, o qual declinou da competência para processar e julgar o feito com fulcro no art. 63 da Lei n. 9.099/95. O Juízo Suscitado afirma, em síntese, que o local em que ocorridos os fatos noticiados no Termo Circunstanciado insere-se na competência da Circunscrição Judiciária de Brasília, uma vez que teriam ocorrido na região do Varjão. Por sua vez, o Juízo Suscitante defende, em resumo, que o suposto delito de menor potencial ofensivo teria ocorrido no interior das dependências da 6a Delegacia de Polícia, situada no Paranoá-DF, de forma que seria desta Circunscrição Judiciária a competência. É o breve relato. Com fulcro no art. 22, II, RITRJE, designo o Juízo SUSCITADO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as devidas informações (art. 22, I, do RITRJE). Após, dê-se vista ao Ministério Público (art. 23 do RITRJE). Comuniquem-se. Expeçam-se. Intimem-se. Retifique-se a autuação do processo para fazer constar como suscitado o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá-DF. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito